Tribunal: TJSP
Processo: 0000774-85.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - PROBLEMA PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMOSTRADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o liame ocupacional não vem devidamente demonstrado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000774-85.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCI
HELENA DE FREITAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000774-85.2011.8.26.0053
Voto no 35.789
Apelação Cível no 0000774-85.2011.8.26.0053 - Voto no 35.789
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 0000774-85.2011.8.26.0053)
Apelante: LUCI HELENA DE FREITAS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - PROBLEMA
PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL NÃO
DEMOSTRADO - IMPROCEDÊNCIA.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito
ao benefício acidentário se o liame ocupacional não vem
devidamente demonstrado no substrato fático e
probatório dos autos”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Luci Helena de
Freitas contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de sequela resultante de acidente típico
ocorrido em 2004 quando, no desempenho de suas funções de agente de
educação na FEBEM (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor),
sofreu ataque de menores infratores em uma rebelião, ocasionando-lhe
problema psicológico.
Os laudos médico-periciais com complementações vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000774-85.2011.8.26.0053
Voto no 35.789
Apelação Cível no 0000774-85.2011.8.26.0053 - Voto no 35.789
Fls. 3
aos autos (fls. 38/45, 76, 88 e 116/117).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou a autora dos ônus da sucumbência (fls. 283/284).
Inconformada, apela a autora pugnando pela anulação do
julgado. Em resumo, arguindo cerceamento de defesa e ressaltando o
caráter incapacitante da moléstia que diz ostentar, pede a reabertura da
fase instrutória para expedição de ofícios, realização de nova perícia
médica e vistoria no ambiente laboral, de forma a ensejar o acolhimento
da sua pretensão com a consequente concessão do benefício acidentário
pleiteado (fls. 286/291).
O INSS não apresentou resposta.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que o feito tramitou regularmente e o contexto dos
elementos dos autos é suficiente para formar a convicção e permitir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000774-85.2011.8.26.0053
Voto no 35.789
Apelação Cível no 0000774-85.2011.8.26.0053 - Voto no 35.789
Fls. 4
julgamento adequado da lide, não sendo demais lembrar que o Juízo
pode negar a realização de provas que se mostrarem inúteis e/ou
protelatórias.
Ademais, expedido ofício a pedido da autora à Fundação
Casa, esta informou não possuir registros de CAT (comunicação de
acidente de trabalho) ou boletim de ocorrência referente à rebelião
relatada (ver fls. 68).
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a
concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de problema
psicológico, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com
uma rebelião de menores infratores na empregadora que menciona.
Não obstante, da análise dos elementos constantes nos
autos o que se infere é que, embora a perícia médica tenha apurado a
existência de prejuízo funcional para o trabalho resultante do problema
psicológico noticiado (ver fls. 38/45, 76, 88 e 116/117), não há prova
segura e convincente para o adequado estabelecimento do nexo
infortunístico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000774-85.2011.8.26.0053
Voto no 35.789
Apelação Cível no 0000774-85.2011.8.26.0053 - Voto no 35.789
Fls. 5
De fato, da análise dos autos não se vislumbram elementos
suficientes para a comprovação do acidente noticiado, uma vez que não
houve a emissão de CAT (comunicação de acidente do trabalho) pela
empregadora e tampouco a concessão de auxílio-doença de natureza
acidentária.
Também não cuidou a autora de produzir ao longo do feito
prova testemunhal para eventual demonstração do fato.
Ressalta-se que no âmbito da Justiça do Trabalho não
obteve a autora êxito na comprovação do liame ocupacional do
problema psicológico alegado (ver fls. 225/229 e 233/235).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator